Tribunal: TJPA
Processo: 0820652-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14111 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820652-96.2023.8.14.0401

APELANTE: MARIA EDITH TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMBIENTE DE TRABALHO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maria Edith Tavares contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 dias-multa, por infração ao art. 2º-A c/c art. 20-B da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), substituída por penas restritivas de direitos. A ação penal teve origem em denúncia do Ministério Público, que narrou episódios reiterados de injúria racial praticados pela ré contra estagiárias negras no ambiente de trabalho da ARCON/PA. A sentença reconheceu a procedência da pretensão punitiva com base em prova testemunhal colhida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pela prática do crime de injúria racial; e (ii) avaliar a possibilidade de absolvição da ré com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes contra a honra e com motivação racial, possui especial relevância probatória, sobretudo quando encontra respaldo em depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes, como se deu no caso concreto.

A testemunha Rosane Thalita Fernandes da Silva confirmou presenciar e vivenciar ofensas de cunho racial proferidas pela ré, corroborando o relato da vítima Gisele Xavier da Silva e reforçando a credibilidade da narrativa acusatória.

As expressões atribuídas à ré — como “sou racista”, “não quero ficar preta” e preferências declaradas por países “de pessoas brancas e de olhos azuis” — revelam dolo específico e intenção discriminatória, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 2º-A c/c art. 20-B da Lei nº 7.716/89.

A alegação defensiva de fragilidade probatória não se sustenta, pois a prova oral colhida é suficiente e válida, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a condenação com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos dos autos.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório revela segurança e consistência, como no caso dos autos, em que a autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha presencial, é suficiente para embasar condenação por injúria racial.

A reiteração de condutas com conteúdo discriminatório em ambiente de trabalho revela dolo específico e configura o tipo penal previsto na Lei nº 7.716/89.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme, coeso e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, arts. 2º-A e 20-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria Edith Tavares contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, que a condenou como incursa no art. 2º-A c/c art. 20-B, ambos da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 12 (doze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Na origem, a ação penal foi instaurada com base em denúncia do Ministério Público, que narrou episódios de injúria racial ocorridos no ambiente de trabalho da ré, na ARCON/PA, em desfavor de estagiárias negras. A vítima Gisele Xavier da Silva relatou ofensas proferidas pela ré e outras testemunhas, como Rosane Thalita Fernandes da Silva, confirmaram comportamentos e falas de cunho racista por parte da acusada, inclusive a admissão de sua própria condição de racista.

A sentença reconheceu a procedência da pretensão punitiva, assentando-se na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, fundamentando que os relatos foram consistentes e suficientes para a condenação da ré, mesmo diante do silêncio por ela mantido em interrogatório.

Em suas razões recursais (ID nº 25352056), a defesa técnica da apelante sustenta, em síntese, que a condenação carece de substrato probatório suficiente, invocando o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que os depoimentos colhidos em juízo são frágeis, subjetivos e isolados, sem respaldo em outras provas materiais. Assevera que as testemunhas possuem proximidade com a vítima, o que comprometeria sua imparcialidade, e que a palavra da vítima não pode ser tomada como prova única. Postula, assim, a absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID nº 25352058), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença. Rebate as alegações da defesa, destacando que os depoimentos colhidos são firmes, coesos e convergentes, revelando com clareza a prática da conduta descrita na denúncia. Salienta o valor probante da palavra da vítima em crimes contra a honra, notadamente em casos de injúria racial, reiterando que não houve qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade dos fatos narrados e comprovados. Requer, portanto, o conhecimento e desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público em segundo grau (ID nº 26370965), ofertado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, ratificando os fundamentos da sentença condenatória e reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria Edith Tavares em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 2º-A, c/c artigo 20-B, ambos da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa técnica sustentou a insuficiência de provas e pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que não houve robustez suficiente na instrução probatória que justificasse a condenação. A peça recursal defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo, alegando que os depoimentos das testemunhas não seriam consistentes e que não existiria prova autônoma de corroboração.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

A sentença foi devidamente fundamentada, ancorada nos elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos judiciais prestados pela vítima Gisele Xavier da Silva e pela testemunha Rosane Thalita Fernandes da Silva. Ambas relataram com clareza episódios reiterados de cunho racista proferidos pela ré em ambiente de trabalho, indicando ofensas relacionadas à cor da pele, tais como: "não quero ficar preta", "sou racista", além de aversão declarada a produções artísticas com pessoas negras e preferência por países "de pessoas brancas e de olhos azuis".

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos, sendo a palavra da vítima em delitos contra a honra dotada de especial relevância, sobretudo quando encontra ressonância em outros elementos de convicção, como o depoimento da testemunha Rosane, que não apenas presenciou atos discriminatórios como também vivenciou situações semelhantes. A jurisprudência pátria reconhece a suficiência da palavra da vítima para embasar um decreto condenatório, desde que coerente e harmônica, como se verifica no presente caso.

Corroborando esse entendimento, colho precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO.
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Maria Francisca Alves de Souza, condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal). A defesa alegou fragilidade probatória, uma vez que as testemunhas não foram ouvidas em juízo e que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de injúria qualificada; e (ii) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

5. A jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no STF rejeita o uso do habeas corpus para discutir matéria probatória que demanda reexame do acervo fático.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 946.218/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) grifos nossos

Não se vislumbra qualquer vício na sentença que enseje sua reforma. A motivação judicial é clara ao apontar que a conduta da recorrente violou a dignidade das vítimas, atingindo-as em sua honra subjetiva e identidade racial, o que preenche, com precisão, os requisitos do tipo penal imputado.

A alegação defensiva de que as provas não seriam suficientes para sustentar a condenação não encontra respaldo nos autos. As declarações prestadas revelam a reiterada prática de condutas com teor discriminatório e ofensivo, ultrapassando a mera deselegância e alcançando o dolo específico exigido pelo tipo penal: a intenção de menosprezar outrem em razão da cor da pele.

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025